Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-08.2021.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000352-08.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR - CPF: 304.674.381-53 (EMBARGANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – C
OMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO LEI No
167
/1967 – AFASTAMENTO
– OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO E REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1000352-08.2021.8.11.0006

EMBARGANTE:

MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR

EMBARGADA:

BANCO DO BRASIL SA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso manejado pelo ora embargante, para

reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a demanda, declarando inválida a cláusula contratual da
Cédula

Rural
Pignoratícia objeto da lide que prevê a incidência da comissão de permanência como encargo no caso de inadimplemento e em razão dos contornos do julgado, redistribuiu o ônus sucumbencial, em 70% (setenta por cento) a ser pago pelo autor e 30% (trinta por cento) pela instituição requerida, no mesmo patamar fixado em primeiro grau.

O embargante a
firma que o
decisum
é omisso sobre a arguição de violação do art. 5o, LV da CF, haja vista indeferimento do pedido de perícia contábil, requerendo a manifestação por conta da necessidade de prequestionamento sobre o pleito.

Além disso, alega omissão quanto a arguição de
“violação por cláusulas do contrato que estabelecem obrigações abusivas e que violam artigo 39, artigo 51, inciso IV, §1o, I do CDC, art 843 do CC, art. 93, IX da CF, assim requer manifestação por conta da necessidade de prequestionamento sobre o pleito e ainda sobre tema 953 do STJ que estabeleceu que “A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.”, ou seja, o contratante ora apelante tinha direito de ter ciência previa e de forma clara, o que não pode ser substituído genericamente por temos como “encargos financeiros”, assim requer nova manifestação para fins de prequestionamento
” (sic).

Ainda, requer a reforma da r. decisão quanto a sucumbência de 10% sobre o valor da causa, haja vista que o embargante seria beneficiário da justiça gratuita, na forma do art. 98 e ss do CPC.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando os mencionados dispositivos legais (Id. 138886167).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Desse modo, pugna pela rejeição dos embargos opostos (Id. 140259181).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA –
MÉRITO –
JUROS REMUUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – COBRANÇA DENTRO DO LIMITE DE 12% AO ANO – C
OMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO LEI No
167
/1967 – AFASTAMENTO –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária em razão do mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do pacto firmado para constatar a incidência ou não de encargos abusivos.

A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. A súmula 93 do STJ assinala que “a legislação de cédula de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros”.

Os
juros
remuneratórios, nas cédulas de crédito
rural
, estão limitados ao patamar
12
% ao ano, uma vez que não há comprovação de que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual. A
Cédula
de Crédito
Rural
Pignoratícia é acobertada pelos benefícios do Decreto-Lei n.
167
/67, e, por isso, não pode haver a contratação de
juros
moratórios superior a 1% (um por cento) ao ano, tendo a contratação, in casu, obedecido aos termos legais.

Entretanto, a
cédula
de crédito
rural
diante do regramento próprio permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de
juros
remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência
”.

Em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 0033830-13.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

Por fim, constata-se que a parte embargante requer a reforma da r. decisão quanto a sucumbência de 10% sobre o valor da causa, afirmando ser beneficiário da gratuidade da justiça, o que se mostra incabível, porquanto, não é beneficiário da gratuidade, tendo, inclusive, efetivado o recolhimento do preparo recursal.

Ademais, o
decisum
fora claro ao manter o percentual fixado pelo juízo a quo (10%) apenas redistribuindo o ônus sucumbencial em razão dos contornos do julgado, não havendo omissão a ser sanada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022